Tribunal: STF
Processo: HC 217156
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Ramos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, ALÉM DE PETRECHO DO TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas (1,5 kg de cocaína) e de pecúnia em espécie (R$ 49.768,00) apreendidas, além de "1 (uma) espingarda marca Rossi, 1 (uma) balança de precisão", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    III - Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    IV - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Ainda, deve ser feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar a fim de se atender a regra de proporcionalidade estrita. 



    V - No caso, o eg. Tribunal de origem, de forma acertada, destacou que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela data da ocorrência dos fatos, aos 10/8/2021, tendo sido decretada a prisão, em sede de recurso em sentido estrito, em 18/2/2022, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública "em razão do distinto modus operandi e probabilidade de reiteração e/ou facilitação para a prática espúria", sendo razoável a duração do trâmite regular do recurso para o exercício da competência recursal da eg. Corte revisora. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 725.645 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade da decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente, eis que demasiadamente genérica e, por consequência, revogada a prisão cautelar de MATHEUS RAMOS e concedida a ordem para determinar que solto o Paciente aguarde o resultado feito e o trânsito em julgado da sentença.“.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas (1,5 kg de cocaína) e de pecúnia em espécie (R$ 49.768,00) apreendidas, além de "1 (uma) espingarda marca Rossi, 1 (uma) balança de precisão", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 



    Ademais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. 



    Ainda, deve ser feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar a fim de se atender a regra de proporcionalidade estrita. 



    O eg. Tribunal local assim dispõe: 



    "Outrossim, merece registro que os fatos e o decreto da prisão preventiva são contemporâneos, ocorridos em 10-8-2021, não havendo óbice em estabelecer a custódia cautelar." (fl.28). 



    Consoante se denota, o eg. Tribunal de origem, de forma acertada, destacou que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela data da ocorrência dos fatos, aos 10/8/2021, tendo sido decretada a prisão, em sede de recurso em sentido estrito, em 18/2/2022, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública "em razão do distinto modus operandi e probabilidade de reiteração e/ou facilitação para a prática espúria", sendo razoável a duração do trâmite regular do recurso para o exercício da competência recursal da eg. Corte revisora. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator